Tribunal: STF
Processo: ARE 1329744
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE PODER DE POLÍCIA EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 MUNICÍPIO DE PIRACICABA Sentença que julgou procedentes os embargos. Apelo do Município. TAXA DE PODER DE POLÍCIA - FATO GERADOR OCORRÊNCIA Taxas que decorrem do exercício do poder de polícia Cobrança que prescinde de comprovação da efetiva fiscalização pela Administração Pública Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça Conjunto probatório insuficiente a comprovar que a apelada não desempenhou suas atividades no período em questão - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça em casos análogos Sentença reformada nesse ponto. Sentença reformada Recurso provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, da CF. Sustenta, em essência, que “a opção do legislador municipal foi por estabelecer que somente o efetivo exercício do poder de polícia poderia ensejar o lançamento do tributo”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No entanto, o recurso não merece trânsito.



    Isso porque o fundamento utilizado para interposição no que diz respeito à suposta irregularidade da cobrança da taxa somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do conjunto probatório dos autos e direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se: 



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EXISTÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.6.2011. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, bem como o reexame do quadro fático delineado na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 799.242-AgR, Relª. Rosa Weber)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de renovação de habite-se. Inexistência de motivação. Verificação do efetivo exercício do poder de polícia. Necessidade de reexame da legislação local e das provas. Ofensa reflexa. Súmula nº 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação local e na prévia apreciação do conjunto fático-probatório constante dos autos, além de ter assentado inexistir efetivo exercício do poder de polícia, concluiu não haver qualquer motivação para a cobrança da taxa de renovação de habite-se. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local (notadamente, da Lei Complementar nº 13/2002) e das provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 



    (RE 858.031-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator